Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-79.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a embargante que o acórdão possui omissão e contradição. Para tanto, assinala que o Acórdão concluiu que o imóvel foi sublocado antes do término do contrato, sem indicar prova documental concreta e idônea para sustentar a fundamentação. Também aponta a existência de contradição entre o decidido no acórdão e o termo de distrato, que não registrou qualquer infração ou ressalva quanto à suposta sublocação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar a existência de omissão e contradição no Acórdão de ID 76707159.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. O acórdão, ao concluir que a parte autora se retirou da sociedade empresária e entregou a loja para terceiros antes do término do contrato e sem anuência da proprietária, está fundamentado pelas provas documentais elencadas, e corroborado pelo ID 75732946 que demonstra a alteração dos sócios desde meados de 2024, de modo que ausente a alegada omissão.
7. O vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado. O acórdão elucidou que o termo de distrato sem ressalvas não exime o locatário da multa pelo descumprimento da cláusula contratual, o que não configura contradição, mas mera discordância da embargante com o entendimento colegiado.
8. Assim, o acórdão expressamente elucidou que: “5. Ademais, os documentos juntados pela recorrida em contestação comprovam que em 07/07/2024 a autora se retirou da sociedade empresária, tendo sido substituída por novos sócios (ID 75732945), bem como o print das conversas entre as partes demonstram que antes da data do vencimento do contrato (janeiro/2025) a autora já havia entregado a loja para terceiros (ID 75732944). 6. Por fim, o fato de o termo de distrato atestar a entrega do imóvel sem irregularidades não exime o locatário do pagamento de eventuais multas por descumprimento das cláusulas contratuais”.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.